Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703783-47.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE VALORES. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. DISPENSA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ARTIGO DE LEI. ART. 93, IX, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, caberia à parte autora, ora apelada, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. 2. Mantida a distribuição estática do ônus probatório (art. 373, I e II, do CPC), o equívoco nos cálculos apresentados pela correntista e a falta de outros elementos aptos a demonstrar a alegada má gestão de valores depositados na conta PASEP devem ser valorados em desfavor da parte autora, porque é dela o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado. 3. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, 373, § 1o do Código de Processo Civil, sustentando que a relação é consumerista e que caberia a inversão do ônus da prova. Requer o sobrestamento do feito em razão do tema 1.300 do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1o do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto à aplicação do tema 1.300 do STJ, por ausência de similitude fática. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004